Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001962-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRASILINO ESTRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 017.861.091-74 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO E DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO EM CONTESTAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO – CONFUSÃO ENTRE DATA DO DÉBITO E DATA DA RESTRIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como da juntada do contrato original, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, ainda mais quando comprovada a notificação do consumidor.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 418,92), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) em razão de inscrição indevida uma vez que não comprovou a legitimidade para inscrever, pois o contrato de cessão é posterior à inscrição, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela
procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência da relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial;
2)
determinar que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, e;
c)
condenar a parte requerida pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do requerente nos cadastros de restrição ao crédito (07/05/2018).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que há nos autos toda documentação necessária que comprova a ciência da parte recorrida ao contrato, bem como, de que houve devidamente a solicitação da prestação do serviço, restando claramente demonstrada a contratação dos débitos por parte da recorrida oriundos da cessão de crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito da sentença proferida, esta magistrada, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entende que em contestação houve a comprovação tanto da origem da dívida, mediante a juntada do contrato original, quanto da origem do débito, mediante a comprovação da cessão de crédito.

Com a contestação houve a juntada do contrato original celebrado entre a parte promovente e a Via Varejo, bem como houve a comprovação da cessão de crédito entre este e a parte promovida.

O magistrado
a quo
entende que não houve comprovação da legitimidade para inscrever, pois alega que o termo de cessão é posterior à inscrição;

A despeito de tal interpretação, a análise dos autos nos permite concluir que a inscrição fora disponibilizada em 07/05/2018 e a data do termo de cessão é 15/12/2017, posto que o que ocorreu em 10/10/2018 fora a averbação de um crédito.

Por essa razão é que a cessão de crédito e a contratação restaram comprovadas.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão público é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020